Tribunal: TJSP
Processo: 0007732-51.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de suspeição do perito judicial – Matéria a ser discutida em preliminar de eventual recurso de apelação interposto após a prolação de sentença que julga o mérito (CPC, art. 1009, § 1o) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007732-51.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante ISMAEL
DE OLIVEIRA, é apelado HEMERSON CÉSAR PICANÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007732-51.2019.8.26.0136 -Voto no
2
Apelação Cível no 0007732-51.2019.8.26.0136 – Cerqueira César.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Ismael de Oliveira.
Apelado Hemerson César Picanço.
Interessado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun.
Voto no 36.663.
Vistos.
APELAÇÃO Exceção de suspeição do perito judicial Matéria a
ser discutida em preliminar de eventual recurso de apelação
interposto após a prolação de sentença que julga o mérito (CPC,
art. 1009, § 1o) Recurso não conhecido.
A r. decisão de fls. 20/21, cujo relatório é adotado, rejeitou
a exceção de suspeição oposta em face do perito judicial Dr. Hemerson César
Picanço, e determinou o prosseguimento dos autos principais.
Apela o autor. Insiste nas alegações de suspeição do
perito judicial requerendo, assim, a sua destituição.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A r. decisão que rejeita a exceção de suspeição do perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007732-51.2019.8.26.0136 -Voto no
3
judicial é de natureza interlocutória.
No entanto, não estando prevista no rol taxativo do artigo
1.015, §§ e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não cabe, contra ela, a
interposição do recurso de agravo de instrumento.
A matéria é de ser arguida como preliminar de eventual
recurso de apelação interposto nos autos principais, após a prolação de sentença
que julga o mérito da ação (CPC, art. 1009, § 1o).
Sobre o tema lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, verbis:
- “Procedimento: A parte interessada deverá arguir o
impedimento ou a suspeição em requerimento fundamentado e devidamente
instruído na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias (STJ, 2.a Turma, REsp 539.595/RJ, rel. Min. Eliana
Calmon, j. 21.06.2005, DJ 30.06.2005). O incidente será autuado em separado e
não suspenderá o processo. O impugnado terá o prazo de 15 (quinze) dias para
se manifestar, facultando-se a admissão de prova quando necessária ao
julgamento do requerimento (art. 148, §1° do CPC). A decisão que encerra o
incidente é interlocutória e, embora dela não caiba agravo de instrumento (art.
1.015), a matéria pode ser discutida em preliminar da apelação (art. 1009, § 1.°,
CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado, 3a Edição, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2017, p. 294).
Anota, também, Theotônio Negrão: - “A arguição de
suspeição do perito é apenas um incidente da causa. Não é apelável, portanto, a
decisão que vier a ser proferida a final, porque não é a sentença, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007732-51.2019.8.26.0136 -Voto no
4
não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum (v. art. 203, §1o). O
inconformismo, no caso, deve ser manifestado na forma do art. 1009, §1o” (in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva: 2019, 50a
edição, comentário ao artigo 148, nota no 8, página 258).
Neste sentido, ainda, é o entendimento desta C. Câmara
Especializada: Apelação Civil no 0002437-11.2017.8.26.0554, DJ 19.02.2019,
Relator Des. Carlos Monnerat e Apelação Cível no 0000583-33.2018.8.26.0655,
DJ 18.02.2020, Relator Des. Ricardo Graccho.
Assim, o presente recurso não comporta conhecimento.
Por fim, de se anotar a isenção legal conferida no caso
em exame (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)